Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NEGATIVA. LEI 8.899/94. LEI 13.146/2015. ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS QUE REPRESENTEM OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DE DIREITOS DA PCD. DECRETO 3.691. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. PORTARIA MT 261/2012. ATO INFRALEGAL QUE RESTRINGE O TRANSPORTE A ÔNIBUS CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSENTOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA LINHA CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO DECORRENTE DA CONDUTA DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de restituição em dobro dos valores despendidos com passagens rodoviárias interestaduais, bem como de compensação por dano moral por ter a parte recorrida recusado a concessão de bilhete de transporte rodoviário interestadual mediante o benefício do Passe Livre à pessoa com deficiência, condição da parte recorrente. Em suas razões, sustenta não ter a parte recorrida comprovado a inexistência de vaga no dia em que a parte recorrente se apresentou para obter a passagem, 11/07/2019. Argumenta que a parte recorrida não apresentou o mapa de viagem das datas em que ocorreram as vendas dos bilhetes para os demais passageiros para os dias 14/07 (ida) e 01/08/2019 (volta), de forma que as vagas poderiam ter sido preenchidas após a solicitação da parte recorrente. Argumenta que a Lei 8.899/94 não impõe qualquer tipo de limitação ao exercício do direito ao passe livre, de forma que as normas infralegais citadas pela parte recorrida carecem de amparo legal e constitucional. Salienta que a parte recorrida lhe impôs o período de até 45 dias para que tivesse sua passagem liberada, condição abusiva e que espelha as dificuldades impostas para a fruição do direito assegurado pela Lei 8.899/94. Defende que a parte recorrida cobrou indevidamente as passagens, sendo o caso de devolução em dobro, com fundamento no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta ter suportado desconfortos e dores no percurso da viagem de mais de 27 horas, precisando ser levado no colo por outros passageiros, em afronta à dignidade, pois não obteve qualquer auxílio da parte recorrida. Sustenta a inconstitucionalidade da Portaria GM 261/12 do Ministério dos Transportes, na qual se fundou a sentença de improcedência. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos inaugurais sejam julgados procedentes.
II. A proteção aos direitos da pessoa com deficiência decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado brasileiro (artigo 1.o, III, da Constituição Federal) que também estabelece (artigo 23) como competência comum dos entes federativos a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
III. Nesse cenário, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com “status” de Emenda Constitucional, na forma do artigo 5.o, § 3.o da Lei Maior (Decreto Legislativo 186/2008).
IV. Esse o arcabouço que deve orientar a interpretação das normas infraconstitucionais acerca do tema em questão. Nessa esteira, a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, intenta reduzir as barreiras que obstam o acesso da pessoa com deficiência ao exercício pleno de seus direitos, considerando barreira qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros (artigo 3.o).
V. No mesmo sentido, a Lei 8.899/94 concede passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com deficiência comprovadamente carentes (artigo 1.o), verbis: “Art. 1° É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”, delegando ao Poder Executivo a regulamentação da norma. A constitucionalidade da referida lei já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2649, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63).
VI. Ao regulamentar a Lei 8.899/94 o Decreto 3.691/2000 restringiu o benefício ao serviço convencional, limitado a dois assentos de cada veículo: “As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1.o da Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõem as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os Decretos nos 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999.”
VII. A limitação a dois assentos, estabelecida pelo Decreto, foi julgada ilegal em Ação Civil Pública, em decisão com alcance em todo o território nacional, verbis: “A edição do Decreto 3.691/2000, ao limitar a fruição do chamado ‘passe livre’ quanto ao número de assentos nos veículos coletivos, restringiu também o alcance protetivo da norma, em prejuízo ao direito garantido aos deficientes financeiramente carentes na Lei no. 8.899/94, devendo ser mantida a r. Sentença, para que as concessionárias se abstenham de observar limitação de assentos estabelecida no art. 1.o do Decreto 3.691/2000, sob as penas ali cominadas”. O acórdão consignou também: “A restrição dos efeitos da sentença nos limites da competência territorial do Juízo prolator, sequer atenderia à finalidade do próprio objeto da ação, que é o transporte interestadual, desta forma, os efeitos da decisão devem ser estendidos a todo território nacional” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1226387 - 0007694-43.2000.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 04/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014 ). Em recurso ao citado acórdão, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “(...) embora editado o Decreto 3.691/2000, tal norma regulamentar incorreu em abuso, ao limitar a fruição do direito referente ao ‘passe livre’, remanescendo o pedido de dano moral coletivo em face da ora Recorrente.” (ARE 1192215 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)
VIII. Vê-se que foi considerada ilegítima a limitação estabelecida pelo Decreto 3.691/2000 no que toca à restrição do número de assentos. Não se debateu sobre a restrição do benefício aos ônibus convencionais. No entanto, tal limitação não prevista em lei passou a ser o escudo para que as empresas passassem a recusar a utilização do Passe Livre. Ademais, onde houver a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir. Assim, o Decreto se mostra ilegal por ter estabelecido restrições não previstas na lei, quer quanto ao número de assentos, quer quanto à modalidade do serviço, convencional ou executivo.
IX. No caso, a parte recorrida demonstrou que oferece a linha convencional uma vez por semana, ocasião em que efetivamente concede vagas para usuários do Passe Livre (ID 21766767 a 21766770).
X. Assim, o valor das passagens deve ser restituído pela parte recorrida. No entanto, diferentemente do precedente desta Turma Recursal referido pela parte recorrente, a negativa está fundada em “engano justificável”, uma vez que havia norma infralegal aparentemente válida a respaldar a restrição ao serviço convencional. Portanto, a restituição deve ser feita na forma simples.
XI. Inexiste dano moral a ser compensado, pois os desconfortos alegados pela parte recorrente não decorreram de conduta da parte recorrida. Com efeito, narra a parte recorrente ter suportado dores e transtornos pelo fato de a viagem durar cerca de 27 horas, o que, no entanto, não poderia ser evitado pela parte recorrente, assim como a falta de acessibilidade em locais de parada não podem ser atribuídos ao serviço a cargo da empresa.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (ID 21766582, p. 2 e 5) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).